Tribunal: TJMT
Processo: 1023616-04.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023616-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), FRANCISCO DA SILVA - CPF: 589.248.419-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

GABINETE: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 1023616-04.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO DA SILVA.

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPLICA NA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATO RURAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE DECISÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO.
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO E OBSTAR O APONTAMENTO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSENTES OS REQUISITOS DO ART.
300
DO
CPC
. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA ALONGAMENTO DA DÍVIDA DO CRÉDITO RURAL. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NECESSITAM DE MELHORES ESCLARECIMENTOS, EM COGNIÇÃO EXAURIENTE. CAUÇÃO REAL E IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VEDAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Considera-se adequadamente fundamentada a decisão que expõe as razões pelas quais determinado entendimento jurídico foi aplicado ao caso.

2.

Nos termos da súmula 298 do STJ, a instituição financeira tem o dever de alongar a dívida oriunda de crédito rural, desde que sejam atendidos os requisitos legais, consoante se depreende da expressão “nos termos da lei” constante de súmula citada, em outras palavras, o simples pedido administrativo não obriga a instituição financeira a conceder o alongamento pretendido.

3.

O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo "a quo", sendo vedado ao juízo "ad quem", por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.

4.

Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

GABINETE: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 1023616-04.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO DA SILVA.

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
FRANCISCO DA SILVA
, de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte – MT, que, nos autos da ação declaratória de prorrogação compulsória de contratos rurais 1000633-18.2021.8.11.0085, ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
,

indeferiu a justiça gratuita e a tutela de urgência para suspensão da exigibilidade do débito e obstar a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes.

Em razões recursais, o agravante aduz que:
a)
somente ingressou judicialmente contra o banco, ante a sua inércia em analisar o pedido de prorrogação do débito rural, apesar de notificado extrajudicialmente (id. 184520178 - pág. 9);
b)
a nulidade da decisão denegatória, em razão da ausência de fundamentação e enfrentamento aos pedidos formulados.

Aduz ainda que, em decorrência de inúmeras quebras de receitas que o agravante suportou, ocasionado pelos problemas mercadológicos existentes e das perdas suportadas em suas atividades, o produtor adentrou em uma severa crise de anos a fio, resultando em “08 (oito) protestos e mais de 22 (vinte e duas) inscrições do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, ultrapassando o montante de R$ 1.624.016,52 (um milhão seiscentos e vinte e quatro mil, dezesseis reais e cinquenta e dois centavos)”.
P
ugna pelo deferimento da tutela de urgência para suspensão da exigibilidade do pagamento do crédito rural, devido às mudanças climáticas e outras intempéries, comprometendo a sua atividade, sem condições para continuar a pagar a dívida do crédito rural.
No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão objurgada, determinando a suspensão da exigibilidade do pagamento do crédito rural.

Indeferida à gratuidade de justiça, aportou o preparo recursal (id. 189416662).
A almejada medida liminar foi indeferida (id. 192710176).

Da decisão que indeferiu a antecipação da recursal, sobreveio agravo interno do agravante, requerendo o provimento do aviado recurso para determinar a concessão dos efeitos da tutela recursal (id. 199131188).

Intimado, o agravado apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, requerendo o desprovimento do recurso (id. 198809694).

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça, da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cézar Fachone, manifestando pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial, (id. 202217165).

Contraminuta ao agravo interno, requerendo o desprovimento e a manutenção da decisão recorrida (id. 201623656).

Sem mais a relatar.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

GABINETE: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 1023616-04.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO DA SILVA.

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A.

VOTO -
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registre-se que, em razão do julgamento do presente agravo de instrumento, resta prejudicado o exame do agravo interno interposto pelo agravante, com a finalidade de impugnar a decisão que recebeu o recurso sem a concessão do efeito suspensivo.

Superada esta questão, examina-se agravo de instrumento.

O agravante suscita preliminar de nulidade da decisão por falta de fundamentação, sob o argumento que a decisão recorrida não apresentou qualquer motivação para o indeferimento do pedido de suspensão de exigibilidade dos pagamentos, logo, “não enfrentou
dialético dos argumentos, da ausência de análise de todos os pedidos formulados, bem como, da ausência de afastamento da aplicabilidade de precedente e entendimento sumulado do STJ, nos termos do artigo 489 CPC”.

Entretanto, razão
não
lhe assiste na preliminar arguida.

É sabido que o art. 93, IX, da
Constituição Federal
, impõe aos órgãos do Poder Judiciário o dever de fundamentação das decisões, elemento essencial que lhes confere legitimidade e sem o qual são consideradas nulas do ponto de vista jurídico.

Atento ao mandamento constitucional, o legislador processual civil descreveu de maneira pormenorizada as situações em que uma decisão judicial é considerada não fundamentada. Assim dispõe o art.
489
,
§ 1o
, do
CPC
:

No caso dos autos, entendo que o MM. Juiz
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão, tendo em vista que expôs a razão pela qual indeferiu o pedido de antecipação da tutela, a saber, a ausência de indícios que os alegados prejuízos foram em razão de ocorrências climáticas, bem como a ausência de provas que denotam ser as dívidas oriundas da atividade rural.

Assim, a ausência de fundamentação não pode ser confundida com o inconformismo do agravante, em razão de decisão contrária à sua pretensão.

Desse modo,
rejeito a preliminar suscitada no recurso
.

Os requisitos de admissibilidade do recurso foram analisados na decisão inicial. Superada a preliminar, passo à análise do mérito.

VOTO - MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos, o autor ajuizou a presente ação com o intuito de prorrogar o prazo de pagamento de 10 (dez) contratos de mútuo celebrados com o banco réu. Alega, em síntese, que a frustração ocorrida no setor agropecuário e a incapacidade de pagamento impossibilita o adimplemento tempestivo das obrigações. Argumenta que faz jus a tal alongamento, à luz das normas aplicáveis. Portanto, pleiteia, liminarmente, a suspensão da exigibilidade das parcelas dos contratos mencionados na petição inicial e
obstar o apontamento em órgãos de proteção ao crédito.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

A decisão agravada assim constou:

(...)

Contudo, no caso em comento, não vejo presente elementos probatórios capazes de elucidar a questão, ou seja, não há elementos suficientes para embasarem a concessão da tutela pretendida.

Com efeito, segundo o Manual de Crédito rural, é devida a prorrogação da dívida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito, desde que se comprove a incapacidade de pagamento, em consequência de:
a)
dificuldade de comercialização dos produtos;
b)
frustração de safras, por fatores adversos;
c)
eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações;

Outrossim, tem-se entendido a necessidade de prévio pedido formal à instituição financeiras, consoante Resp. no 1323728/PR.

In casu, o requerente se limitou a arguir o direito à prorrogação da dívida vencida e vincenda, em decorrência dos prejuízos sofridos por questões climáticas. No entanto, da análise sumária e não exauriente dos documentos que instruem a inicial, não se constatam provas escorreitas de que o autor preenche os requisitos legais, assim como de que todos os débitos discutidos na inicial são da área rural em que desenvolve suas atividades.

Além disso, a suspensão da exigibilidade de todos os contratos em andamento firmados entre as partes, igualmente tenho que não merece prosperar, porquanto ainda remanesce dívida razoável e, ante a ausência da efetiva demonstração da aparência do bom direito capaz de afastá-la, não há como suspender os contratos e obstar a cobrança das parcelas vencidas e vincendas no valor pactuado originalmente, sob pena de se vedar antecipadamente à parte contrária o exercício de direito de ação constitucionalmente garantido e obstar a promoção de ações específicas.

Dessa feita, não se verifica os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, haja vista que não é possível afirmar que os danos e prejuízos do autor decorreram unicamente de condições climáticas desfavoráveis, as quais se justificariam como única razão para o inadimplemento dos vários contratos discutidos nos autos.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
INDEFIRO
o requerimento de tutela de urgência, pois não vislumbro a prova inequívoca para a sua concessão.

Pois bem. O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O raciocínio decisório resiste à crítica recursal, porque está perfeitamente alinhado com o posicionamento deste eg. TJMT, pois, embora seja certo que “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei
” (STJ, Súmula no 298), o direito subjetivo só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais, destaco a título exemplificativo, a formulação de requerimento administrativo formal à instituição financeira, acompanhado de prova de preenchimento de todos os demais requisitos prescritos pela legislação de regência (Lei no 9.138/95) e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil, a fim de demonstrar a injusta recusa da concessão do benefício.

No caso em análise, apesar do documento juntado aos autos que indica que foi realizada a notificação, o agravante não comprovou a negativa do agravado, limitando-se a destacar que não obteve a resposta. Cumpre observar que, para a formalização do pedido de alongamento de dívida, é necessário o requerimento administrativo com a negativa, para assim constatar o direito a tal benefício.

Os documentos juntados nos autos, não demonstram se tratar de um requerimento administrativo com comprovação de recusa de alongamento da dívida por parte do credor, consoante preleciona a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO E DE RECUSA DO ALONGAMENTO/PRORROGAÇÃO. NORMATIVA DO BANCO CENTRAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 15a C. Cível - 0052261-86.2021.8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR FABIO ANDRE SANTOS MUNIZ - J. 13.11.2021).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NO PRIMEIRO GRAU PARA OBSTAR O PROSSEGUIMENTO DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PEDIDO ADMINISTRATIVO DO ALONGAMENTO DA DÍVIDA. RECUSA POR PARTE DO CREDOR NÃO DEMONSTRADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 300, DO CPC. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “Para que seja declarado o direito de prorrogação das dívidas representadas por cédulas de crédito rural, além dos requisitos legais pertinentes, é necessário que os devedores comprovem a efetiva recusa do credor. No caso dos autos, ausente a presença dos requisitos e da comprovação da efetiva recusa”. (TJPR - 15a C. Cível - 0006010-62.2010.8.16.0075 - Cornélio Procópio - Rel.: Desembargador Jucimar Novochadlo - J. 18.12.2019).2. No presente caso, ao que tudo indica, não se pode falar, ao menos nesse momento, em probabilidade de prorrogação de dívida, pois não se comprova a recusa para tanto por parte da instituição financeira, daí porque por tal fundamento a tutela de urgência não pode ser concedida. Agravo conhecido e provido.
(TJPR - 15a C. Cível - 0020761-36.2020.8.16.0000 - Chopinzinho - Rel.: DESEMBARGADOR FABIO ANDRE SANTOS MUNIZ - J. 20.07.2020).

Nesse sentido, assim já se posicionou o eg. STJ:

“(...) PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA - Em segundo lugar, de uma análise mais atenta dos autos, observa-se que os autores em nenhum momento demonstraram que efetivamente fizeram pedido formal ao agente financeiro para ser enquadrado na nova repactuação. Tal fato é reforçado na sentença, já que o próprio magistrado reconheceu a inexistência de pedido administrativo. Contudo, mesmo se afastando das regras impostas pela legislação, concedeu novo prazo para pagamento da dívida, fixando, inclusive, prazo para novo pagamento. Desse modo, se a prorrogação do vencimento só é admitida quando o produtor rural satisfaz todos os requisitos exigidos pela legislação específica; deixando os autores de demonstrar o cumprimento destas condições previamente determinadas em lei - prova do requerimento administrativo perante a instituição bancária, adicionado à prova do preenchimento dos requisitos legais - não fazem jus ao benefício. Sendo assim, a sentença deve ser reformada neste aspecto, a fim de negar a prorrogação (leia-se: refinanciamento) da dívida.”
(STJ - QUARTA TURMA - AgRg no Resp. no 1.323.728/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 10/12/2013).

Sendo o entendimento dominante visto na jurisprudência deste eg. TJMT:

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE LIQUIDAÇÃO DE DÉBITO POR MEIO DE RECURSOS PÚBLICOS DO CRÉDITO RURAL - ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O alongamento da dívida constitui direito subjetivo do devedor, nos termos da Súmula 298 do STJ (“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”), todavia, tal direito não é automático, dependendo do preenchimento pelo devedor das condições exigidas pela legislação de regência da matéria, o que não restou demonstrado no presente caso. Como consignado pelo próprio Requerente, as dívidas que pretende liquidar por meio do prolongamento previsto pelo BNDES já estão sendo objeto de execução desde o ano de 2009, por exemplo no bojo dos autos de no 1934-45.2009.811.0050, isto é, em tempo muito anterior ao suposto evento catastrófico que prejudicou sua lavoura e seus ganhos (2016/2017). Portanto, não há, ainda, a segurança necessária ao deferimento da tutela como pretendido pelo autor/agravante, na medida em que não é possível afirmar que a frustração da safra em decorrência de condições climáticas desfavoráveis tenha sido a única razão para o inadimplemento da contratação. De outro lado, a determinação, no início da lide, para que se suspenda a exigibilidade dos títulos não merece prosperar, já que ainda remanesce dúvida razoável a respeito da probabilidade do direito invocado pelo autor que, diante da inadimplência, não pode impedir a parte agravada de proceder com a cobrança do tanto devido e tomar as medidas legais que entender necessárias para recebimento do seu crédito. Assim, entende-se que os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório, sendo prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento.
(TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAC no 1002758-83.2022.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – Julgado em 15/06/2022, publicado no DJe 20/06/2022).

EMENTA:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRODUTOR RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos da súmula 298 do STJ, a instituição financeira tem o dever de alongar a dívida oriunda de crédito rural, desde que sejam atendidos os requisitos legais, consoante se depreende da expressão “nos termos da lei” constante de súmula citada, em outras palavras, o simples pedido administrativo não obriga a instituição financeira a conceder o alongamento pretendido. 2. “É uniforme a jurisprudência das Turmas que compõem a Seção de Direito Privado da Corte sobre a obrigatoriedade do deferimento do pedido de securitização da dívida rural, desde que preenchidos os requisitos legais." (REsp 336.700/MS, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 01.04.2002). (...)”
(TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC no 1012679-71.2019.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – Julgado em 03/03/2020, publicado no DJE 12/03/2020).

No mesmo sentido, precedentes do TJSP:

TUTELA DE URGÊNCIA - Crédito rural - Pedido de concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão do pagamento da exigibilidade das operações - Decisão que deferiu a tutela pretendida - Insurgência do réu - Cabimento - Ausência de comprovação da probabilidade do direito alegado pelos autores - Falta de demonstração de preenchimento dos requisitos legais para o alongamento ou prorrogação do pagamento das dívidas originadas de crédito rural - Inteligência da Súmula no 298 do STJ e da Lei no
9.138
/95, art.
5o
- Celebração das avenças após 20 de junho de 1995 - Precedentes do C. STJ e do E. TJSP - Prudente o prévio exercício do contraditório - Decisão reformada -
RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2244705-65.2023.8.26.0000; Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/11/2023; Data de Registro: 10/11/2023)
.

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - Ação revisional de contratos - Cédulas de crédito rural - Pretensão de obstar os efeitos da mora e impedir a parte adversa de realizar cobranças e inscrever seu nome em cadastros restritivos ao crédito ou exclui-lo, além de postular substituição da garantia contratual - Indeferimento - Admissibilidade - Prova das alegadas ilegalidade e abusividades ou inexatidão dos valores cobrados pela demandada dependem de dilação probatória - Ausente, de plano, a probabilidade do direito invocado em sede de cognição perfunctória, a teor do art.
300
do
CPC
- Ainda não foi decidido se faz ou não jus ao alongamento da dívida, sequer se sabendo se a garantia que oferece é ou não suficiente - Há garantias contratuais, de modo que não cabe a pretendida substituição forçada, sem antes ouvir a parte interessada sobre eventual aceitação, ou não - Matérias que não se denotam aferíveis de plano - Necessidade de maior aprofundamento da questão durante a fase instrutória do feito originário, dentro do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa - Possibilidade do pleito ser reexaminado em momento ulterior - Incidência da Súmula 380 do STJ - Precedentes - Recurso desprovido.
(TJSP;
Agravo de Instrumento 2257725-60.2022.8.26.0000
; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2023; Data de Registro: 30/05/2023).

Restando controversa as alegações trazidas pelo autor agravante, a matéria deve ser aferida em cognição plena, com amplo contraditório.

Assim, ao menos em princípio, recomenda-se, para constatação do quanto alegado, melhores esclarecimentos em cognição exauriente.

No que toca a obstar o apontamento em órgãos de proteção ao crédito não é possível acolher tal pretensão se, na hipótese de falta de pagamento da obrigação, o credor poderá negativar o devedor.

No que tange a alegação de preenchimento dos requisitos com a apresentação de caução idônea, nota-se tal tese não foi enfrentada pelo juízo singular.

O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo
a quo
, sendo vedado ao juízo
ad quem
, por incorrer em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de questões que extrapolem esses limites objetivos.

Nesse sentido, apreciar a questão aventada pela parte em sede recursal, sequer apreciadas pelo Juízo
a quo
, ensejaria evidente e indesejável supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Pelo exposto,
DESPROVEJO
o recurso mantendo a decisão agravada inalterada por seus próprios fundamentos.

À luz desses fundamentos, julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno, em virtude da perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024